Tribunal: TJBA
Processo: 0000013-47.1999.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000013-47.1999.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERREIRA

Advogado(s)
:
ANDRE RICARDO ROSSETTE CARDOZO

APELADO: GALVANI FERTILIZANTES DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA A TERCEIRO. PROVA DOCUMENTAL DA QUITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Na ação monitória, cabe ao autor apresentar prova escrita da relação obrigacional e ao réu, nos embargos, demonstrar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado.

II. No caso em tela, ficou demonstrado que o contrato firmado entre as partes transferiu à Olvebasa a obrigação de pagar o valor referente à aquisição de adubo diretamente à Galvani Fertilizantes. Com isso, o apelante comprovou documentalmente a quitação da dívida.

III. A análise inadequada da prova pelo juízo a
quo
resultou em
erro in judicando
, afigurando-se impositiva a reforma integral para reconhecer a inexistência do débito.

IV. A sentença que desconsidera a prova documental do cumprimento integral das obrigações viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, além de criar enriquecimento sem causa.

V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000013-47.1999.8.05.0154
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, em que é parte apelante
ANTÔNIO FERREIRA
e apelado
GALVANI FERTILIZANTES DA BAHIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça